Tribunal: CARF
Processo: 16327.720628/2019-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA.
A decisão recorrida está adequadamente fundamentada; está livre, escoimada de vício que a pudesse macularouinquinardenulidade.
O voto condutor da decisão recorrida não inovou, não trouxe fundamentação nova ao lançamento fiscal. Pelo Contrário, ao tratar do princípio da entidade, simplesmente, expressou o que está materializado no lançamento fiscal, ou seja, o resultado do Negócio FGB compôs, integrou, o resultado da recorrente quanto ao ano-calendário objeto do lançamento fiscal.
A recorrente cedeu e transferiu o negócio FGB para empresa sucessora, apenas a partir do ano calendário seguinte ao fato-gerador objeto do lançamento fiscal.
Porúltimo, o auto de infração foi lavrado por agente competente, narrou, descreveu, os fatos imputados com precisão e apurou, adequadamente, os aspectos do fato gerador: elemento pessoal, espacial, material, temporal, quantitativo e qualitativo; estádeacordo comoart.10doDecreto no 70.235/72eart.142doCTN.
GLOSA DE DESPESA NÃO PERACIONAL E TRIBUTAÇÃO DO LUCRO DO NEGÓCIO FBG COMO RESULTADO OPERACIONAL DA AUTUADA. INFRAÇÃO MANTIDA.
A recorrente cedeu e transferiu o Negócio FGB para empresa sucessora, apenas em data posterior, em ano-calendário ulterior ao ano objeto da autuação.
O Negócio FGB, sendo parte integrante do patrimônio do sujeito passivo, quanto ao ano-calendário objeto do lançamento fiscal, compôs, integrou, os resultados operacionais tributáveis da recorrente.
Inexiste razão fático-jurídica para recorrente anular, contabilmente, mediante registro de despesa não operacional, os resultados (lucros) do A Negócio FGB.
A recorrente já se apropriara das despesas e receitas operacionais que geraram o resultado positivo (lucros) do Negócio FGB (lucro), quanto ao ano-calendário objeto do lançamento fiscal.
Ascontascontábeisderesultado(despesasereceitas)foramfechadas,cujossaldosforamlevados,transferidos,paraacontadeApuraçãodoResultadodoExercício(ARE),quandodaapuraçãodolucro.
Assim, para efeito contábil-tributário não se pode falar mais em despesas para anular, aniquilar, neutralizar, o lucro apurado do Negócio FGB, quanto ao ano-calendário objeto da autuação, pois o lucro já é o saldo positivo decorrente do confronto entre receitas e despesas operacionais.
A operação de transferência/distribuição dos lucros do Negócio FGB, sob o aspecto contábil-tributário, não deve envolver contas de resultado (contas diferenciais: despesa e receitas), mas sim contas contábeis integrais (contas de ativo circulante e passivo exigível).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720628/2019-09
ACÓRDÃO
1202-001.502 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR
REJEITADA.
A decisão recorrida está adequadamente fundamentada; está livre,
escoimada de vício que a pudesse macular ou inquinar de nulidade.
O voto condutor da decisão recorrida não inovou, não trouxe
fundamentação nova ao lançamento fiscal. Pelo Contrário, ao tratar do
princípio da entidade, simplesmente, expressou o que está materializado
no lançamento fiscal, ou seja, o resultado do Negócio FGB compôs,
integrou, o resultado da recorrente quanto ao ano-calendário objeto do
lançamento fiscal.
A recorrente cedeu e transferiu o negócio FGB para empresa sucessora,
apenas a partir do ano calendário seguinte ao fato-gerador objeto do
lançamento fiscal.
Por último, o auto de infração foi lavrado por agente competente, narrou,
descreveu, os fatos imputados com precisão e apurou, adequadamente, os
aspectos do fato gerador: elemento pessoal, espacial, material, temporal,
quantitativo e qualitativo; está de acordo com o art. 10 do Decreto no
70.235/72 e art. 142 do CTN.
GLOSA DE DESPESA NÃO PERACIONAL E TRIBUTAÇÃO DO LUCRO DO
NEGÓCIO FBG COMO RESULTADO OPERACIONAL DA AUTUADA.
INFRAÇÃO MANTIDA.
A recorrente cedeu e transferiu o Negócio FGB para empresa sucessora,
apenas em data posterior, em ano-calendário ulterior ao ano objeto da
autuação.
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.502 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720628/2019-09
2

O Negócio FGB, sendo parte integrante do patrimônio do sujeito passivo,
quanto ao ano-calendário objeto do lançamento fiscal, compôs, integrou,
os resultados operacionais tributáveis da recorrente.
Inexiste razão fático-jurídica para recorrente anular, contabilmente,
mediante registro de despesa não operacional, os resultados (lucros) do A
Negócio FGB.
A recorrente já se apropriara das despesas e receitas operacionais que
geraram o resultado positivo (lucros) do Negócio FGB (lucro), quanto ao
ano-calendário objeto do lançamento fiscal.
As contas contábeis de resultado (despesas e receitas) foram fechadas, cuj
os saldos foram levados, transferidos, para a conta de Apuração do Resulta
do do Exercício (ARE), quando da apuração do lucro.
Assim, para efeito contábil-tributário não se pode falar mais em despesas
para anular, aniquilar, neutralizar, o lucro apurado do Negócio FGB, quanto
ao ano-calendário objeto da autuação, pois o lucro já é o saldo positivo
decorrente do confronto entre receitas e despesas operacionais.
A operação de transferência/distribuição dos lucros do Negócio FGB, sob o
aspecto contábil-tributário, não deve envolver contas de resultado (contas
diferenciais: despesa e receitas), mas sim contas contábeis integrais
(contas de ativo circulante e passivo exigível).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Fl. 2244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.502 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720628/2019-09
3

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roney Sandro Freire Correa.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal em
São Paulo/SP que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada, entendeu, por
unanimidade de votos, a ela dar parcial provimento.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de impugnação apresentada pelo sujeito passivo em face de autos de
infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) lavrados pela autoridade fiscal e relacionados à ocorrência
apurada nos anos calendário de 2014 e 2015.
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
A autoridade fiscal, em ação de fiscalização externa, lavrou em 04/07/2019 os
autos de infração (AI) de IRPJ (fls. 825/835), referente aos anos-calendário de
2014 e 2015, com crédito tributário total de R$ 54.193.400,56, incluindo imposto,
multa de ofício proporcional de 75% e juros de mora (calculados até 07/2019), de
CSLL (fls. 836/842), referente ao ano-calendário 2014, com crédito tributário total
de R$ 31.771.218,47, incluindo contribuição, multa de ofício proporcional de 75%
e juros de mora (calculados até 07/2019), e de CSLL (fls. 843/848), referente ao
ano-calendário 2015, com crédito tributário total de R$ 839.566,81, incluindo
contribuição, multa de ofício proporcional de 75% e juros de mora (calculados até
07/2019), apontando como infrações a dedução indevida de despesas não
necessárias e de despesas não comprovadas, e a falta e/ou insuficiência de
recolhimento da CSLL decorrente da inexatidão da sua apuração.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 849/878), os fatos ocorridos e as
principais razões para o lançamento foram as seguintes:
i) o fiscalizado registrou contabilmente como despesa não operacional (despesa
não corrente – conta Susep no 38212) os valores de R$ 96.451.786,57 e R$
2.399.477,73, nos anos-calendário 2014 e 2015, respectivamente, pagos ao Banco
Santander (Brasil) S.A, doravante SANTANDER BRASIL, para neutralizar os efeitos
positivos (lucros) gerados pela carteira do negócio FGB (Fundo Gerador de
Benefício), tal como, nos termos das explicações prestadas pelo sujeito passivo,
está previsto no Contrato de Indenização, firmado em 05/10/2011 e redigido em
língua inglesa, celebrado por Banco Santander S.A - Espanha, doravante
SANTANDER ESPANHA, SANTANDER BRASIL, Zurich Santander Brasil Seguros e
Previdência S.A, doravante ZURICH SANTANDER BRASIL, ZS Insurance América S.L
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.502 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720628/2019-09
4

– Espanha, doravante ZS INSURANCE e Zurich Insurence Company Ltd – Suíça,
doravante ZURICH COMPANY;
ii) antes da assinatura deste contrato de indenização, o SANTANDER BRASIL era
detentor de 100% das ações do fiscalizado (ZURICH SANTANDER BRASIL). O grupo
espanhol Santander e o grupo suíço Zurich ajustaram uma parceria operacional
cujo objetivo final era a venda de 51% das ações da ZURICH SANTANDER BRASIL
para o grupo suíço, que foi concretizada através de dois contratos de compra e
venda datados de 05/10/2011, pelos quais o SANTANDER BRASIL alienou ações da
fiscalizada, sendo que em um deles foram alienadas 11.251.174.948 ações (quase
100% do seu capital) para a ZS INSURANCE, e no outro 3 ações para a Inversiones
ZS América SL (INVERSIONES), esta com sede no Chile. A configuração do grupo
em relação a esta parte do negócio está abaixo retratada, antes e depois da
alienação das ações do fiscalizado:
ANTES

DEPOIS

iii) concomitantemente à assinatura deste primeiro contrato de compra e venda,
é estabelecido um segundo contrato onde o SANTANDER ESPANHA vende 51% da
sua participação na ZS INSURANCE para a ZURICH COMPANY. O esboço societário
do grupo após este negócio ficou assim exibido pela fiscalização:
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.502 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720628/2019-09
5

iv) informou a fiscalização que “para efetuar a compra da participação na ZS
INSURANCE AMERICA, S.L., a ZURICH INSURANCE COMPANY LTD impôs uma
condição: que o Negócio FGB fosse alienado, ou seja, deixasse de compor o
portfólio de fundos da Santander Seguros S.a (ZURICH)”. As razões apresentadas
para esta condição seriam que este negócio embutia riscos financeiros e que não
havia interesse na sua aquisição pelo grupo ZURICH, tendo em vista que no
passado o grupo adquiriu empresas em outros mercados internacionais que
detinham tais carteiras, tendo experimentado prejuízos, e desde então a política
do grupo impede “a aquisição de qualquer carteira com características
semelhantes ao Produto FGB (de renda vitalícia)”. A comprovar esta alegação do
sujeito passivo a fiscalização cita a cláusula 5.15 do contrato de compra e venda
das ações, que remete ao Anexo 5.15 deste contrato, que trata da Indenização
acordada do Negócio FGB, composto por "todos os ativos e passivos relacionados
aos negócios do Fundo Garantidor de Benefícios das Sociedades Seguradoras
Locais”;
v) esta cláusula estipula que “Todos os lucros e perdas dos Negócios do FGB
ficarão por conta do Vendedor (Banco Santander (Brasil) S.A). O Vendedor
indenizará e isentará as Sociedades seguradoras Locais (Santander Seguros S.A.
(ZURICH) e suas Coligadas de quaisquer Perdas diretamente relacionadas aos
Negócios FGB..., ou aos Produtos FGB...Na extensão permitida pelas Leis
aplicáveis, a indenização acima será destinada às Sociedades Seguradoras Locais
(Santander Seguros S.A. (ZURICH))";
vi) da análise deste Anexo 5.15 do Contrato de Compra e Venda de Ações, a
autoridade fiscal realçou e deu ênfase (página 10/29 do TVF) à alínea b do ítem 2
(Contabilização dos Lucros dos Negócios do FGB), , que estabelece o seguinte: “Os
lucros líquidos dos Negócios do FGB e qualquer superávit de capital relacionado
aos Negócios FGB ...serão detidos pelas Sociedades Seguradoras Locais (Santander
Seguros S.A. (ZURICH)) (em vez de serem pagos ao Vendedor (Banco Santander
(Brasil) S.A.) e devem ser pagos conforme estabelecido neste instrumento”.
Ademais ficou estabelecido no ítem 4 do citado anexo (Venda Obrigatória do
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.502 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720628/2019-09
6

FGB), que o SANTANDER BRASIL “concorda em diligenciar a venda, transferência
ou outra alienação dos Negócios FGB, assim que razoavelmente possível após a
data deste Contrato”, e no item 6 (Reajuste do Preço de Compra do FGB), que
após a alienação do Negócio FGB a ZURICH SANTANDER BRASIL fica obrigada a
pagar ao SANTANDER BRASIL valor equivalente aos recursos líquidos recebidos na
venda;
vii) seguindo na exposição das condições fáticas do negócio celebrado a
fiscalização analisou o Contrato Definitivo de Indenização, que prevê as mesmas
regras do Contrato de Compra e Venda de Ações abordadas no item anterior.
Assim na Seção 4.2 estabelece a regra de retenção na ZURICH SANTANDER BRASIL
dos lucros líquidos auferidos pelo Negócio FGB, ao invés de serem pagos ao
SANTANDER BRASIL, e na Seção 6.6 trata da obrigação da ZURICH SANTANDER
BRASIL pagar ao SANTANDER BRASIL valor equivalente aos recursos líquidos
recebidos na venda do FGB;
viii) em 04/09/2014 a ZURICH SANTANDER BRASIL firmou contrato de cessão e
transferência do Negócio FGB com a Evidence Previdência S.A. (EVIDENCE),
sociedade controlada indiretamente pelo SANTANDER BRASIL, sendo que a
transferência efetiva só ocorreu em 01/02/2015 após a homologação da operação
pela SUSEP;
ix) a fiscalização reconheceu a falta de interesse geral do mercado de seguros por
este produto FGB, tanto é que "para cumprir o estabelecido na Seção 6.1 do
Contrato Definitivo de Indenização, o grupo Santander se viu obrigado a resolver o
problema da alienação do Negócio FGB internamente. Transformou uma de suas
empresas, a ABLASA PARTICIPAÇÕES S.A., em EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A., sua
controlada indireta, a fim de nela alocar o Negócio FGB";
x) a fiscalização identificou que nos anos-calendário de 2014 e 2015, de forma
atípica, o negócio FGB apresentou lucro líquido de R$ 44.267.488,46 e R$
2.399.477,73, respectivamente. "Tal resultado foi “transferido” da ZURICH, onde o
Negócio FGB ainda se encontrava, para o Banco Santander (Brasil) S.A., em total
desrespeito à Seção 4.2 do Contrato Definitivo de Indenização, que determinava
que...tal lucro deveria ficar detido na ZURICH, ao invés de ser pago ao Banco
Santander (Brasil) S.A.”;
xi) além deste fato, no ano-calendário de 2014 o fiscalizado deduziu, a título de
despesa de repasse ao SANTANDER BRASIL, o montante de R$ 96.451.786,57, do
qual, após auditoria fiscal desenvolvida, a fiscalização entendeu que R$
44.267.488,46 corresponderia “à despesa de repasse do resultado positivo do
Negócio FGB ao Banco Santander (Brasil) S.A. relativo ao ano-calendário 2014; e o
montante de R$ 52.184.298,11 foi deduzido em duplicidade, visto que são
despesas incorridas e deduzidas nos anos-calendário 2013 e 2015”;
xii) para demonstrar os valores acima citados a autoridade fiscal, no item 3.3 do
TVF (análise dos Valores), desenvolveu um estudo pormenorizado dos resultados
do Negócio FGB desde o ano-calendário 2011, ano em que foram assinados o
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.502 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720628/2019-09
7

Contrato de Compra e Venda de Ações e o Contrato de Indenização, tendo
apresentado diversas planilhas contendo os resultados líquidos mensais – FGB
desde out/2011 e a despesa deduzida nas DIPJ. Especificamente em 2014 o
demonstrativo preparado aponta um resultado líquido FGB de R$ 35.873.582,65,
que somado à atualização monetária do aporte de R$ 8.393.905,81, redunda no
valor de R$ 44.267.488,46. Todavia a despesa deduzida a este título na
contabilidade foi de R$ 96.451.786,57, sendo então a diferença de R$
52.184.298,11 (R$ 96.451.786,57- R$ 44.267.488,46) apontada como deduzida em
duplicidade, porquanto “refere-se aos resultados positivos gerados nos anos-
calendário de 2013 e 2015, que, tendo sido deduzido como “Despesas Não
Correntes – Conta 38212” na contabilidade dos respectivos anos em que
incorreram, implicam na duplicidade da sua dedução no ano-calendário 2014”. No
ano de 2015 o resultado positivo líquido do FGB, no valor de R$ 1.361.789,86,
somado à atualização monetária do aporte de R$ 1.037.687,87, redundou no
montante de R$ 2.399.477,73 que foi deduzido como despesa na contabilidade. A
seguir o quadro resumo dos anos-calendário constante do TVF:

xiii) resumindo a constatação fiscal, a fiscalização considerou que as despesas de
repasse ao SANTANDER BRASIL dos lucros auferidos pelo Negócio FGB, nos
valores de R$ 44.267.488,46 no ano 2014 e de R$ 2.399.477,73 no ano de 2015,
são indedutíveis na determinação do lucro real, pois não atendem a três das
quatro condições fundamentais que conferem dedutibilidade a uma despesa,
previstas no art. 47, da Lei no 4.506/1964, quais sejam: 1) serem necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora; 2) serem
pagas ou incorridas para a realização de transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa e; 3) serem usuais ou normais ao tipo de transações,
operações ou atividades da empresa;
xiv) já em relação à dedução da despesa de R$ 52.184.298,11 em 2014, a
autoridade fiscal qualificou-a juridicamente como uma despesa inexistente e não
comprovada, na medida em que “feita em completo desrespeito às normas de
apropriação postas na legislação tributária”, vez que deduzida “em flagrante
desrespeito ao regime de competência, posto que a despesa não estaria mais
correlacionada a fatos jurídicos ocorridos naquele exercício, mas sim a fatos
pretéritos ou a fatos que nem haviam ocorrido ainda”. Isto porque “enquanto o
resultado de R$ 44.267.488,46 (resultado líquido da carteira FGB + atualização
monetária do aporte) se reporta apenas ao resultado líquido positivo do ano-
calendário 2014, o valor de R$ 96 milhões se refere ao resultado líquido
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.502 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720628/2019-09
8

acumulado do Negócio FGB desde 12/2012 até 01/2015, acrescido da atualização
monetária do aporte ao longo de todo o período”. Desta forma conclui que não se
pode “aceitar a dedução da despesa de R$ 52.184.298,11, posto que, além de ela
não ter incorrido no ano-calendário 2014, foi deduzida em duplicidade, tendo em
vista sua dedução nos respectivos anos-calendários de sua competência”.
xv) os efeitos da indedutibilidade das despesas de repasse ao SANTANDER BRASIL
“estendem-se à determinação da base de cálculo da CSLL, conforme previsto no
caput do art. 13 da Lei no 9.249/1995”, sendo que para o ano-calendário 2015,
face a majoração da alíquota de 15% para 20% ocorrida a partir de setembro
deste ano, foi aplicada “a regra da proporcionalidade para apurar o tributo devido
no ajuste”, tal como prevista no artigo 3o, parágrafo único, da IN RFB no
1.591/2015.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado pessoalmente dos AI em 16/07/2019 (termo de ciência por abertura
de mensagem de fl. 887), o sujeito passivo apresentou Impugnação (fls. 891/937)
em 13/08/2019 (termo de solicitação de juntada de fl. 888). As principais
alegações da defesa são em síntese as seguintes:
i) inicialmente o impugnante alega que “a tentativa da Autoridade Fiscal de glosar
essas despesas por meio da interpretação das disposições dos aludidos contratos
com base em critério pessoal próprio viola fundamentos de ordem legal e
constitucional, que consagram o princípio da universalidade, o princípio da renda
líquida e que asseguram a liberdade do exercício da atividade econômica”. Para
tanto citou posição doutrinária de alguns autores no sentido de que o IRPJ, bem
como a CSLL, deve incidir apenas sobre os acréscimos patrimoniais das entidades,
e que a dedutibilidade das despesas não pode ficar submetida a interpretação
pessoal dos agentes fiscais, mas sim à legítima decisão empresarial, nos seguintes
termos: “...uma decisão empresarial, isto é, aquela tomada no exercício regular
das atividades econômicas, não está sujeita a juízos de valor por parte das
Autoridades Fiscais”;
ii) insistindo na tese de que "o fundamento do lançamento fiscal é o de que, de
acordo com o disposto no Contrato de Indenização, a transferência dos lucros do
Negócio FGB ao Santander Brasil deveria ser realizada apenas quando da
alienação desse ativo a um terceiro, motivo pelo qual as despesas registradas
antes desse evento seriam meras “liberalidades"", o impugnante sustenta que
esse argumento, ainda que venha a ser considerado válido, admitindo-o apenas
como argumentação, "não seria motivo para justificar a glosa das despesas
registradas pela Impugnante nos anos-calendário de 2014 e 2015”, posto que seu
registro foi feito em absoluto respeito ao regime de competência, uma vez que
foram nestes períodos que os resultados positivos do Negócio FGB foram
auferidos, e, nos termos do Contrato de Indenização, esses lucros não pertenciam
à ZURICH SANTANDER BRASIL, e sendo assim, tanto na perspectiva contábil
quanto na societária, a sociedade deveria mesmo contabilizar essas despesas nos
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.502 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720628/2019-09
9

períodos de competência, independente do repasse ser efetuado nestes períodos
ou no ano em que a carteira fosse alienada, sendo que no caso presente a
impugnante tinha a obrigação contratual de efetuar os pagamentos, tal como
realmente realizado;
iii) que a afirmação fiscal de que o repasse dos lucros ao SANTANDER BRASIL só
poderia ocorrer no momento da alienação do negócio é fruto de interpretação
equivocada do Contrato de Indenização, vez que "a intenção das partes, como se
infere da leitura completa do contrato, sempre foi a de buscar a neutralidade do
Negócio FGB no contexto da operação societária realizada que viabilizou a
parceria estabelecida entre o Santander e a Zurich”, devendo ser neutros para a
impugnante tanto os efeitos das perdas como o dos lucros do Negócio FGB,
“ficando o Santander Brasil responsável não apenas pelas perdas, mas também
pelos lucros". Alega a defesa que a fiscalização apegou-se apenas à redação da
maior parte do disposto na seção 4.2 do contrato, ignorando "o trecho final do
referido dispositivo, segundo o qual os lucros serão “pagos conforme
estabelecido na, e sujeitos à Seção 6.6” (g.n)...ora, o contrato prevê de forma
expressa a obrigação da Impugnante em efetuar o pagamento ao Santander
Brasil dos lucros havidos com o Negócio FGB”;
iv) os atos societários e contratuais adotados relacionados à parceria Santander e
Zurich, e que redundaram nos pagamentos questionados, foram atos regulares de
gestão, e “em se tratando de partes independentes (Zurich e Santander), não se
pode aceitar a suposição fiscal de que a Impugnante não tinha obrigação de
efetuar os aludidos pagamentos”, até porque "o pagamento em questão não
ensejou nenhuma controvérsia seja em relação aos acionistas seja no contexto
da operação societária praticada....haja vista ser de indubitável clareza que a
Impugnante tinha o dever de remeter os lucros do Negócio FGB para o
Santander Brasil"; 2)
v) que as despesas glosadas pela fiscalização são necessárias, usuais e normais à
atividade empresarial, nos estritos termos do art. 47 da Lei no 4.406/1964, pelas
seguintes razões: “(i) necessária (pois impede que os resultados de um ativo não
desejado afete a performance da sua atividade operacional e até mesmo o
exercício desta atividade, (ii) usual (porque sempre que o ativo não desejado gerar
lucro ou prejuízo esse efeito será neutralizado) e (iii) normal (porque decorre de
um contrato validamente estabelecido e que possui relação direta com a atividade
de seguros desenvolvida pela Impugnante);
vi) que em face do Contrato “os resultados do Negócio FGB constituem renda de
terceiro", sendo que “de forma similar a um usufruto, a Impugnante, por meio de
um instrumento particular, alterou a titularidade dos rendimentos do Negócio
FGB, passando a ser mera nu-proprietária desse ativo”, devendo se aplicar à
espécie entendimento já manifestado pelo CARF em julgamentos de caso
envolvendo usufruto de ações;
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.502 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720628/2019-09
10

vii) "ad argumentandum" defende a impugnante que os pagamentos feitos ao
SANTANDER BRASIL são dedutíveis mesmo que prevaleça a interpretação fiscal
dada ao Contrato de Indenização, no sentido em que considerou os pagamentos
feitos em 2014 e 2015 como liberalidade em função da ausência de previsão
contratual que a obrigasse a fazê-los antes da alienação da carteira FGB, pois
“independentemente da correção da interpretação feita pela Impugnante sobre as
disposições contratuais debatidas nestes autos, fato é que, tendo sido os lucros do
Negócio FGB transferidos ao Santander Brasil, não foi registrado pela Impugnante
um efetivo acréscimo patrimonial e, portanto, não se configurou uma situação que
constitui fato gerador do IRPJ e da CSLL”. Além disso, ainda "ad argumentandum",
alega que a fiscalização deveria ter dado os efeitos de postergação para a despesa
correspondente ao pagamento de 2014, observando o disposto no art. 273 do
RIR/99 e no PN Cosit no 02/1996, e que para o pagamento feito em 2015 “não
haveria qualquer infração fiscal, já que, sendo a apuração do IRPJ e da CSLL
realizadas em bases anuais, em decorrência da opção feita pela Impugnante, tem-
se que as despesas teriam sido registradas na competência tido como correta pela
própria Autoridade Fiscal”;
viii) no que tange ao AI de CSLL alega, "ad argumentandum", que não há base
legal para a adição da despesa considerada indedutível na base de cálculo da
CSLL, motivo pelo qual ao menos este AI deve ser cancelado;
ix) finalizando a sua defesa, a impugnante repele a alegação fiscal de que a
parcela da despesa registrada em 2014, no montante de R$ 52.184.298,11, teria
sido feita em duplicidade, o que se comprovaria “pelos documentos e
esclarecimentos apresentados no curso do próprio procedimento de
fiscalização". Baseia sua alegação em dois pontos: 1) que “tal raciocínio carece de
qualquer lógica, já que (i) não é possível que no ano-calendário de 2014 tenha
sido registrada uma despesa que surgiu apenas em 2015; (ii) Se houvesse
duplicidade, o que se admite a título de argumento, é evidente que a potencial
infração teria ocorrido no ano-calendário de 2015, já que apenas nesse momento
é que poderia passar a existir uma eventual “duplicidade””, e 2) que o efeito
líquido da carteira FGB em 2014 foi de R$ 51.201.985,78, "valor equivalente ao
resultado positivo do Negócio FGB", composto por lançamentos a débito na conta
de despesa 38212, no valor de R$ 96.451.786,57, e a crédito da conta de receita
382118, no valor de R$ 45.249.800,79. Explica que "(I) quando eram registrados
ganhos no Negócio FGB e, portanto, surgia o dever de se transferir recursos
financeiros ao Santander Brasil, eram efetuados lançamentos contábeis a débito
na conta contábil de despesa no 38212, evidenciando-se, assim, um "aumento"
das despesas com a transferência de lucros àquela companhia...Por outro lado,
(II) quando eram registradas perdas no Negócio FGB, eram efetuados
lançamentos contábeis a crédito na supracitada conta de conta contábil (sic),
evidenciando, assim, uma “redução" das despesas com transferências de lucros
ao Santander Brasil”;
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.502 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720628/2019-09
11

x) dito isso, em junho de 2014 o Negócio FGB registrou uma perda, no valor de R$
45.249.800,79, e como neste mês o saldo da conta de despesa 38212 era devedor
em R$ 28.685.913,54, menor portanto do que o valor da perda do Negócio FGB
em julho, a contabilidade da sociedade optou por registrar este resultado numa
conta de receita ao invés da já utilizada conta de despesa, de forma que a conta
de despesa não apresentasse um saldo credor ao final deste mês, tal como fica
claro na planilha constante no Doc. 05 - Aba "0614", “que evidencia que (i) não foi
realizado um lançamento a crédito na conta de despesa no 38212 e que (ii) foi
realizado lançamento a crédito na conta de receita no 382118". Salienta ainda que
na página 20 do próprio TVF a planilha colacionada demonstra exatamente isso,
mas que por equívoco de análise a fiscalização considerou que dentro do valor de
R$ 96.451.786,57 de 2014, estariam registradas também despesas relacionadas a
2013 e 2015, alegando que a “Autoridade Fiscal fez uma “conta de chegada", que,
por mera coincidência, resultou em um valor próximo (R$ 96.742.629,73), mas,
obviamente, não idêntico à despesa de R$ 96.451.783,5 (sic)”. Assim, pede que a
turma julgadora determine o cancelamento da glosa promovida de R$
52.184.298,11, ou quando menos, que seja “determinado o abatimento do valor
de R$ 45.249.800,79, sob pena de se glosar valor maior do que os efeitos
tributários do Negócio FGB na apuração do IRPJ e CSLL da Impugnante”.
A 8a Turma da DRJ08 julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, nos moldes abaixo:
a fiscalização não questionou as ponderações feitas pelo sujeito passivo de que o
Negócio FGB era majoritariamente deficitário, e de que não havia mais apelo
comercial no mercado para a sua comercialização. Em outras palavras, a
fiscalização não se imiscuiu e nem teceu qualquer juízo de valor negocial em
relação às decisões administrativas tomadas por seus sócios, tanto a que
estabeleceu a neutralidade para a impugnante dos efeitos das perdas e dos lucros
do Negócio FGB, quanto a que redundou na alienação dos ativos e passivos deste
negócio, ambas previstas nos Contratos de Compra e Venda das ações da ZURICH
SANTANDER BRASIL e de Indenização. O que fez a autoridade fiscal, apenas, foi
apresentar as suas considerações jurídicas exclusivamente sob a ótica fiscal, ou
seja, sob a perspectiva da dedução fiscal destas despesas, atribuição esta que é de
sua exclusiva e inafastável competência legal, nos termos do que preceituam o
art. 142 do CTN e o art. 6o da Lei no 10.593/2002 (...)
Com esta introdução aproveito para afastar as alegações iniciais do impugnante,
sobretudo aquela de que a dedutibilidade das despesas não pode ficar submetida
a interpretação pessoal dos agentes fiscais, mas apenas à legítima decisão
empresarial. Como vimos a autoridade fiscal em nenhum momento questionou a
legitimidade comercial das decisões empresariais, apenas exerceu a sua
competência legal de interpretar os fatos submetidos à fiscalização e, no caso
concreto, atribuiu o efeito de indedutibilidade fiscal para um tipo de despesa que
foi deduzida. A outra alegação preambular da defesa, pela qual o procedimento
fiscal teria ferido o princípio da universalidade e o princípio da renda líquida,
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.502 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720628/2019-09
12

absolutamente também não cabe no caso dos autos. Deve ser dito que a
fiscalização, ao contrário do afirmado pela defesa, privilegiou os princípios citados
ao aplicar a legislação tributária que, a seu ver, vedava a dedução fiscal da
despesa em comento. (...)
as despesas relacionadas ao pagamento dos lucros líquidos do negócio FGB ao
SANTANDER BRASIL não podem ser deduzidas na apuração do lucro real e base de
cálculo da CSLL da ZURICH SANTANDER BRASIL, vez que a decisão pela
transferência destes lucros não foi sua. Neste contexto fático, a vedação da
dedução fiscal estaria baseada tanto no desrespeito evidente ao princípio da
entidade, quanto na regra disposta no art. 123 do CTN, pela qual as convenções
particulares não podem ser opostas ao Fisco se alterarem a responsabilidade
tributária habitual de operações comerciais e/ou societárias.(...)
Efetivamente não há como acatar os argumentos do impugnante pela
caracterização da necessidade destas despesas, a uma porque não decorrem das
suas atividades normais e não correspondem a seus próprios esforços para a
obtenção das receitas de previdência privada proporcionadas pelo produto FGB, e
a duas porquanto a interpretação do Contrato Definitivo de Indenização (fls.
603/628), na hipótese de apuração de lucro líquido do negócio, determina a
retenção do mesmo no balanço da impugnante, e não o seu pagamento de
imediato ao SANTANDER BRASIL. (...)
Desta forma entendo que ficou descaracterizada a alegada duplicidade de
reconhecimento de despesa feita pela fiscalização, devendo ser glosado em 2014
o “net” dos resultados mensais do Negócio FGB repassados ao SANTANDER
BRASIL, pois o período de incidência do IRPJ e CSLL foi anual, e sendo assim, todos
os fatos jurídicos/tributários ocorridos neste período devem ser levados em
consideração na formação da base de cálculo imponível. Neste contexto a base de
cálculo (BC) dos AI deve ser assim determinada para o ano-calendário 2014:
BC do AI Saldo de Despesa (conta no 382128000) R$ 96.451.786,57
(-) Saldo de Receita (conta no 382118000) R$ 45.249.800,79
(=) BC mantida na autuação R$ 51.201.985,78 (...)
A caracterização de uma infração de antecipação no reconhecimento de despesa,
como pretende a defesa, exige necessariamente que a despesa contabilizada
antecipadamente tenha a natureza de dedutível. Não há como pleitear o
tratamento de postergação para uma despesa que apresente as características
permanentes de indedutibilidade. E é exatamente do que se trata com essa
despesa de repasse do lucro do Negócio FGB, que como amplamente exposto
neste voto, é uma despesa desnecessária qualquer que seja o momento em que
venha a ser registrada e/ou paga.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário (e-fls. 2119/2170) pugnando pelo seu provimento nos seguintes termos:
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.502 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720628/2019-09
13

Nulidade do Acórdão da DRJ – Inovação do Critério Jurídico e Cerceamento do
Direito de Defesa da Recorrente. (...)
Impossibilidade de o Disco Questionar a Forma de Interpretação das Disposições
do Contrato Firmado com o Santander Brasil. (...)
Correto Registro das Despesas Nos Anos-Calendário de 2014 e 2015. (...)
Necessidade, Usualidade e Normalidade das Despesas Associadas aos Pagamentos
Efetuados ao Santander Brasil. (...)
Neutralidade dos Resultados do Negócio FGB em Decorrência das Disposições do
Contrato de Indenização. (...)
Ad Argumentandum – Dedutibilidade dos Pagamentos Efetuados ao Santander
Brasil Ainda que Não Tenham Sido Realizados de Acordo com o Contrato de
Indenização. (...)
Ad Argumentandum: Efeitos da Postergação (Vício de Fundamentação e Iliquidez
e Incerteza) (...)
Ad Argumentandum: Ausência de Previsão Legal para a Adição, à Base de Cálculo
da CSSLL, de Despesa Considerada Indedutível da Base de Cálculo da IRPJ
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

DO RECURSO DE OFÍCIO

No que diz respeito ao Recurso de Ofício este deve ser conhecido por respeitar o
valor de alçada e, no mérito entendo por negar-lhe provimento pelos mesmos fatos e
fundamentos jurídicos insertos no Acórdão recorrido, pelo que faço nos termos do artigo 114,
parágrafo 12 do RICARF nos seguintes termos, in verbis:

DA ANÁLISE DA DUPLICIDADE DE PARTE DA DESPESA
Superada a principal questão em debate no processo, qual seja, a da natureza da
despesa com o pagamento dos lucros líquidos do Negócio FGB não ser necessária
à atividade operacional do impugnante, quer por desrespeitar o princípio da
entidade, quer por corresponder a convenção particular inoponível ao Fisco, quer
por não estar expressamente prevista no Contrato de Indenização, abordaremos
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.502 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720628/2019-09
14

o pedido alternativo da defesa que discute a dedutibilidade de parte desta
despesa paga em 2014, no valor de R$ 52.184.298,11, a qual a fiscalização
afirmou ter sido paga em duplicidade por referir-se a outros períodos de
competência, e a defesa alegou que corresponde apenas ao ano de 2014, sendo
que a fiscalização incorreu em erro ao não descontar do valor total da despesa a
receita registrada no período.
O suposto equívoco de análise dos dados por parte da autoridade fiscal foi
justificada pelo impugnante em função do resultado da carteira FGB no mês de
junho/2014, que por ter sido negativo (prejuízo) em R$ 45.249.800,79, gerou o
registro de uma receita de igual valor para atender o princípio da neutralidade
que pautou a aquisição das ações da ZURICH SANTANDER BRASIL e o Contrato de
Indenização. Todavia esta receita foi contabilizada em conta própria de receita
(no 3821180000 – Outras Receitas não operacionais – FGB), ao invés de ser
registrada a crédito da conta de despesa (no 3821280000 – Outras Despesas não
operacionais – FGB), como vinha fazendo nos meses anteriores. Este lançamento
foi justificado pelo impugnante pois o saldo das despesas registradas nesta conta
de janeiro a maio de 2014 era de R$ 28.685.913,54, inferior portanto ao valor da
receita que deveria ser contabilizada em junho (R$ 45.249.800,79), e caso tal
receita fosse registrada na conta de despesa o seu saldo no final de junho ficaria
credor, o que não seria adequado do ponto de vista contábil e de divulgação das
demonstrações financeiras.
Referida explicação é verossímil e está comprovada na planilha denominada “1-
Memória de cálculos das apurações dos valores de outras despesas não
operacionais FGB.xls”, juntada no arquivo não paginável de fl. 416 – Documentos
Comprobatórios.
Interessante observar que no mês de maio/2014 a carteira FGB também
apresentou prejuízo, no valor de R$ 11.798.610,71, só que neste mês a receita
correspondente, em função da neutralidade contratual, foi registrada a crédito
da conta própria de despesa não operacional do FGB, tendo em vista que o saldo
devedor desta conta no final de abril era superior a este valor da receita de maio,
comportando sua redução sem que o saldo da conta alterasse sua natureza
devedora. Neste sentido há que se reconhecer que no próprio período base de
2014, especificamente no mês de maio, a fiscalização aceitou a dedução da
receita para fins de determinação da base imponível. A seguir quadro extraído da
contabilidade do mês de junho/2014 que o impugnante utilizou na Impugnação
para demonstrar o quanto alegado:

A fiscalização demonstrou o resultado FGB em 2014 no TVF (página 19/29) da
seguinte forma:
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.502 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720628/2019-09
15

Os valores que alimentaram o Resultado Líquido Mensal – FGB deste quadro
foram extraídos da planilha denominada “Resultado FGB”, anexada no arquivo
não paginável de fl. 786, que por sua vez foi obtida na fiscalização anterior, em
resposta ao Termo de Intimação Fiscal de 05/09/2017 (fls. 757/760). Ocorre que
as informações desta planilha não são exatamente iguais àquelas obtidas ao longo
deste procedimento fiscal, a exemplo da planilha já citada de fl. 416, que foi
obtida em resposta ao Termo de Intimação Fiscal de 27/03/2019 (fl. 410).
Já o contribuinte em sua Impugnação apresentou um demonstrativo, que já fora
apresentado ao longo do procedimento fiscal, no qual explica toda esta
circunstância das despesas e das receitas do negócio FGB contabilizadas em 2014.
Saliente-se que a fiscalização reproduziu este quadro no TVF (página 20/29), e
será colado abaixo:

Assim, neste cenário em que planilhas de dados que instruem o processo estão
parcialmente divergentes, nada melhor do que obter as informações importantes
consultando as próprias demonstrações contábeis. Os dados dos balancetes que
encontram-se na citada planilha de fl. 416 e da DRE juntada aos autos às fls.
694/716 estão compatíveis entre si e confirmam a versão do sujeito passivo,
apontando que em 2014 foi registrada uma despesa não operacional - FGB (conta
no 382128000) de R$ 96.451.786,57 e uma receita não operacional (conta no
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.502 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720628/2019-09
16

3821180000) de R$ 45.249.800,79. Abaixo reproduziremos parte do balancete de
dezembro/14, por estar com os saldos acumulados do ano, e parte da DRE:

Identificado então o equívoco conceitual da fiscalização em não considerar a
receita de indenização registrada em junho/14 para fins de apuração da base de
cálculo do lançamento, cumpre reforçar que a mesma fiscalização já aceitou a
tributação do “net" entre a despesa de repasse do lucro FGB e a receita de
indenização pelo prejuízo FGB em outros momentos. Já havíamos citado o
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.502 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720628/2019-09
17

próprio ano de 2014 em relação à receita de maio de R$ 11.798.610,71, que
como vimos, foi abatida da despesa com o repasse para fins de determinar a base
imponível do lançamento do ano. Também podemos citar o Auto de Infração
relativo a 2013 que está controlado no processo no 16327.721009/2017-61, vez
que glosou a despesa de repasse do lucro do FGB no valor de R$ 263.292.344,58,
que por sua vez foi formada por todos os resultados mensais, positivos e
negativos, conforme se extrai do quadro colado abaixo constante do TVF (página
18/29):

Desta forma entendo que ficou descaracterizada a alegada duplicidade de
reconhecimento de despesa feita pela fiscalização, devendo ser glosado em 2014
o “net” dos resultados mensais do Negócio FGB repassados ao SANTANDER
BRASIL, pois o período de incidência do IRPJ e CSLL foi anual, e sendo assim, todos
os fatos jurídicos/tributários ocorridos neste período devem ser levados em
consideração na formação da base de cálculo imponível. Neste contexto a base de
cálculo (BC) dos AI deve ser assim determinada para o ano-calendário 2014:
BC do AI Saldo de Despesa (conta no 382128000) R$ 96.451.786,57
(-) Saldo de Receita (conta no 382118000) R$ 45.249.800,79
(=) BC mantida na autuação R$ 51.201.985,78

Sendo assim, pelas razões acima expostas, é de se manter os termos do Acórdão
recorrido e negar provimento ao Recurso de Ofício.

ADMISSIBILIDADE
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.502 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720628/2019-09
18

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos,
portanto, dele conheço.

DO ESCOPO DA LIDE

Destaca-se que, conforme bem disposto pela decisão recorrida, o cerne da
discussão do presente processo “está na avaliação da natureza jurídica das despesas registradas
pelo fiscalizado em 2014 e 2015 (despesa não corrente – conta Susep no 38212) relativas aos lucros
líquidos auferidos pelo Negócio FGB, que foram pagos ao Banco Santander (Brasil) S.A
(SANTANDER BRASIL), se despesas desnecessárias (indedutíveis) consoante afirmado pela
fiscalização, ou se despesas decorrentes do cumprimento de obrigação contratual assumida pelo
impugnante, e nesta toada dedutíveis”.
Deve-se esclarecer, ainda, que o tema jurídico tributário controvertido neste
processo já foi tema de apreciação por este CARF. Na oportunidade, nos autos do processo no
16327.721009/2017-61, a 3a Câmara/1a Turma Ordinária negou provimento ao recurso voluntário
da ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e, consequentemente, manteve o
auto de infração que considerou indedutíveis as despesas relativas ao negócio jurídico firmado
pela recorrente. O ano-calendário objeto do mencionado processo foi o de 2013:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ.
Ano Calendário: 2013
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA.
A decisão recorrida está adequadamente fundamentada; está livre, escoimada de
vício que a pudesse macular ou inquinar de nulidade.
O voto condutor da decisão recorrida não inovou, não trouxe fundamentação
nova ao lançamento fiscal. Pelo Contrário, ao tratar do princípio da entidade,
simplesmente, expressou o que está materializado no lançamento fiscal, ou seja,
o resultado do Negócio FGB compôs, integrou, o resultado da recorrente quanto
ao ano-calendário objeto do lançamento fiscal.
A recorrente cedeu e transferiu o NEGÓCIO FGB para empresa sucessora, apenas
a partir do ano-calendário seguinte ao fato gerador objeto do lançamento fiscal.
Por último, o auto de infração foi lavrado por agente competente, narrou,
descreveu, os fatos imputados com precisão e apurou, adequadamente, os
aspectos do fato gerador: elemento pessoal, espacial, material, temporal,
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.502 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720628/2019-09
19

quantitativo e qualitativo; está de acordo com o art. 10 do Decreto no
70.235/72 e art. 142 do CTN.
GLOSA DE DESPESA NÃO OPERACIONAL E TRIBUTAÇÃO DO LUCRO DO NEGÓCIO
NEGÓCIO FGB COMO RESULTADO OPERACIONAL DA
AUTUADA.
INFRAÇÃO
MANTIDA
A recorrente cedeu e transferiu o Negócio FGB para empresa sucessora, apenas
em data posterior, em ano-calendário ulterior ao ano objeto da autuação.
O Negócio FGB, sendo integrante do patrimônio do sujeito passivo,
quanto ao ano-calendário objeto do lançamento fiscal, compôs, integrou, os
resultados operacionais tributáveis da recorrente.
Inexiste razão fático-jurídica para a recorrente anular, contabilmente, mediante
registro não operacional, os resultados (lucros) do Negócio FGB.
A recorrente já se apropriara das despesas e receitas operacionais que geraram o
resultado positivo (lucros) do Negócio FGB (lucro), quanto ao ano
calendário objeto do lançamento fiscal.
As contas contábeis de resultado (despesas e receitas) foram fechadas, cujos sald
os foram levados, transferidos, para a conta de Apuração do Resultado do Exercíci
o (ARE), quando da apuração do lucro.
Assim, para efeito contábil-tributário não se pode falar mais em despesas para
anular,
aniquilar, neutralizar, o lucro apurado do Negócio FGB, quanto ao ano-
calendário objeto da autuação, pois o lucro já é o saldo positivo decorrente do
confronto entre receitas e despesas operacionais.
A operação de transferência/distribuição dos lucros do Negócio FGB, sob o aspect
o contábil tributário, não deve envolver contas de resultado (contas
diferenciais: despesa e receitas), mas sim contas contábeis integrais (contas
de ativo circulante e passivo exigível).
LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL
O lançamento decorrente segue a sorte do lançamento principal, quando não há r
azão fático-jurídica para decidir diversamente. Ambos os lançamentos, principal e
reflexo, tem origem no mesmo fato e nas mesmas provas.
(Processo no 16327.721009/2017-61. No Acórdão 1301 004.240 – 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária. Data da Sessão 10/12/2019).

Interposto recurso especial, ele foi inadmitido, de modo que a decisão pela não
dedutibilidade das despesas prevaleceu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2013
CONHECIMENTO - DESSEMELHANÇA FÁTICA
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.502 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720628/2019-09
20

Quando
o
acórdão
recorrido e
os
paradigmas
possuem
substancial
dessemelhança fática a suscitar questões jurídicas diferentes, inexiste divergência
jurisprudencial a ser dirimida. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso
especial atinente à matéria arguida. (Processo no 16327.721009/2017-61. No
Acórdão 9101-006.849. Data da Sessão 05/03/2024).

Diante deste cenário, passo a análise ao presente caso concreto.

PRELIMINAR DE NULIDADE
Ausência de nulidade do Acórdão da DRJ – inovação do Critério Jurídico e Cerceamento do
Direito de Defesa da Recorrente
Argumenta a recorrente que o “acórdão recorrido é nulo, eis que (ii) inovou e
alterou o critério jurídico do lançamento, em violação ao que dispõe os artigos 142 e 146 do
Código Tributário Nacional, e (ii) omitiu-se quanto a argumentos trazidos na impugnação
essenciais à resolução da lide, com o cerceamento do direito de defesa da Recorrente” (Recurso
Voluntário, fl. 2122).
A nulidade decorrente da suposta inovação do critério jurídico do lançamento
ocorreu, segundo a recorrente, porque “a Autoridade Fiscal jamais questionou o fato de que os
resultados positivos do Negócio FGB não pertenciam à Recorrente, mas sim ao Santander Brasil, na
medida em que o Negócio FGB não integrou o negócio em questão, sendo discutido na linha
acusatória apenas o momento de tal transferência e as consequências fiscais no que se refere a
dedutibilidade destes repasses”, ao passo que a Turma Julgadora teria fundamentado “a
manutenção do lançamento no fato de que a Recorrente não teria assinado/não seria parte do
Contrato de Compra e Venda de Ações, de modo que este não poderia obriga-lo a transferir os
resultados positivos ao Santander do Brasil” (Recurso Voluntário, fl. 2122).
De fato, uma das razões da decisão recorrida é a ausência de assinatura pelo
recorrente do contrato de compra e venda de ações:
Como se percebe o impugnante não assinou não assinou o contrato. Fica
muito claro no contexto que o impugnante não era parte do mesmo, ao
contrário, era ele o próprio objeto de interesse das partes neste Contrato de
Compra e Venda, uma vez que as suas ações é que foram negociadas no
instrumento. Com isto quero enfatizar que as cláusulas pactuadas que
visavam a neutralidade no impugnante dos efeitos do produto FGB,
sobretudo a que tratou do lucro auferido, não foram celebradas com a
participação da administração da sociedade, e por isso não necessariamente
buscaram a proteção dos seus interesses. Se não fosse assim seria difícil
justificar, pelo menos da perspectiva do interesse do impugnante, que os
lucros auferidos num ramo do seu negócio, registrado em sua contabilidade,
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.502 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720628/2019-09
21

pudesse ser repassado ou transferido para uma outra pessoa jurídica, ainda
que pertencente ao mesmo grupo econômico.
Verdadeiramente o impugnante foi utilizado como o instrumento que
viabilizou o pacto de vontades dos seus sócios (antigos e futuros), ferindo o
princípio da entidade que é muito caro na esfera contábil e tributária.

Todavia, também é verdade que a ausência de participação efetiva da recorrente no
contrato de compra e venda de ações não é o único fundamento da decisão recorrida que conduz
a conclusão da impossibilidade de dedução do IRPJ e CSLL neste caso concreto. A desnecessidade
das despesas dispostas no contrato de compra e venda de ações para o negócio da recorrente
também é racio da decisão recorrida suficiente para afastar a dedutibilidade pretendida pela
recorrente:

Além deste primeiro aspecto, que já seria suficiente para afastar as
alegações do sujeito passivo pela dedução fiscal desta despesa, há também
um outro que discute a necessidade de tal despesa à luz da legislação de
regência, primordialmente o art.47 da Lei no 4.506/1964, reproduzido no
art. 299 do RIR/99. A fiscalização discorreu apropriadamente sobre as
condições elencadas nas normas tributárias citadas, tendo concluído que “as
despesas em questão não são necessárias” pois não cumprem três de quatro
requisitos previstos na norma, “uma vez que: não são necessárias às
atividades da empresa; não têm qualquer relação com a realização de
transações ou operações exigidas pela atividade de uma empresa
seguradora; não podem ser consideradas usuais ou normais no tipo de
transação, operação ou atividade da empresa. E, além disso, foram feitas em
desrespeito ao pactuado na Seção 4.2 do Contrato Definitivo de Indenização,
um contrato que não guarda nenhuma relação com as atividades de uma
empresa seguradora, mas que consiste apenas em um pacto secundário
instituído no âmbito de um contrato de compra e venda, em que o Banco
Santander S.A. (Espanha) vende 51%da participação na ZS INSURANCE
AMÉRICA S.L. para a ZURIH INSURANCE COMPANY LTD”.

Qualquer um desses dois argumentos é suficiente para, por si só, afastar a
dedutibilidade da despesa disposta no contrato de compra e venda de ações e no contrato de
indenização. Expressamente, os dois foram utilizados pela decisão recorrida, repita-se:

Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.502 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720628/2019-09
22

Efetivamente não há como acatar os argumentos do impugnante pela
caracterização da necessidade destas despesas, a uma porque não decorrem
das suas atividades normais e não correspondem a seus próprios esforços
para a obtenção das receitas de previdência privada proporcionadas pelo
produto FGB, e a duas porquanto a interpretação do Contrato Definitivo de
Indenização (fls. 603/628), na hipótese de apuração de lucro líquido do
negócio, determina a retenção do mesmo no balanço da impugnante, e não
o seu pagamento de imediato ao SANTANDER BRASIL.
Acerca da suposta ausência de manifestação sobre alguns argumentos da
recorrente, é pacífico no CARF o entendimento de que a autoridade julgadora não é obrigada a
analisar todos os argumentos dispostos no processo, mas somente aqueles que poderiam infirmar
a conclusão adotada na decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano- calendário: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE
DO JULGADOR ANALISAR TODOS OS ARGUMENTOS DA RECORRENTE.
Contudo, já é pacífico neste Conselho o entendimento de que o julgador não
precisa rebater todos os argumentos apresentados pela parte se, o argumen
to abordado na decisão já se mostra suficiente para a formação da opinião
do julgador.
(Processo no Processo no 19515.001510/2007 15. Sessão de 20 de junho de 2017.
Acórdão no 1201 001.767 -2a Câmara / 1a Turma Ordinária)

Demais disto, conforme já decidido pelo CARF quando do julgamento do processo
no 16327.721009/2017-6, “Não há vício algum no lançamento fiscal que o pudesse macular de
nulidade, pois os fatos foram descritos, narrados, de forma clara, objetiva, concisa e com
respectivo enquadramento legal que permitiu à recorrente o pleno conhecimento do feito fiscal e o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, no âmbito deste processo legal
administrativo”.
“Vale dizer, o auto de infração foi lavrado por agente competente, em observância
do art. 10 do Decreto no 70.235/72 e do art. 142 do CTN, onde se encontram discriminados,
especificados, inclusive, os aspectos do fato gerador: elemento pessoal espacial, material,
temporal, quantitativo e demonstrativo das bases de cálculo do IRPJ e CSLL” (Acórdão, Processo no
16327.721009/2017-6).
Por tudo que foi exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

Fl. 2264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.502 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720628/2019-09
23

DO MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, alega a recorrente que a autoridade fiscal teria
glosados despesas por meio da interpretação das cláusulas contratuais com base em “critério
pessoal próprio”, violando fundamentos de ordem legal e constitucional, “que consagram o
princípio da universalidade, o princípio da renda líquida e que asseguram a liberdade do exercício
da atividade econômica”.
Acrescenta, ainda, que “o lançamento fiscal e a conclusão da Turma Julgadora
tratam de juízos subjetivos acerca de um negócio jurídico privado, bem como da conveniência ou
não de uma despesa, sendo certo que não merecem prevalecer” (Recurso Voluntário, fl. 2130).
No entanto, ao contrário do quanto disposto pela recorrente, o que se vê é que ela
pretende opor ao fisco interpretação de convenção particular por ela firmada que é contrária à
norma tributária, o que não é possível, nos termos do art. 123 do CTN.
Como bem-disposto pela decisão recorrida, a “autoridade fiscal em nenhum
momento questionou a legitimidade comercial das decisões empresariais, apenas exerceu a sua
competência legal de interpretar os fatos submetidos à fiscalização e, no caso concreto, atribuiu o
efeito da indedutibilidade fiscal para um tipo de despesa que foi deduzida” (cf. Decisão Recorrida),
não havendo qualquer afronta ao princípio da universalidade.
Sobre essa questão já se manifestou o CARF quando do julgamento do processo no
16327.721009/2017-61:
CARF
Ajustes particulares não podem afastar a tributação dos resultados na pessoa
jurídica na qual foram gerados, pois o Negócio FGB, enquanto não fosse alienado ou
vendido, continuou fazendo parte do patrimônio da Zurich (recorrente), mormente
no anocalendário 2013, objeto do lançamento fiscal. A transferência, venda ou
alienação do Negócio FGB, retirada, exclusão, do patrimônio da Zurich, só ocorreu
em 04/09/2014. Aplicação, no caso, da inteligência do art. 123 do CTN, in verbis:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes.
Assim, o Negócio FGB, sendo parte integrante do patrimônio da Zurich (enquanto
inexistente sua transferência, venda para outra pessoa jurídica como sucessora),
compôs, integrou os resultados da Zurich, mormente anocalendário 2013 objeto da
autuação. Inexiste razão fáticojurídica para anulação dos resultados (lucros) nos
seus registros contábeis, ficando, por conseguinte, os resultados (lucros) sujeitos à
tributação pelo IRPJ e pela CSLL como resultados da Zurich. Isso é, em suma,
observância, prevalência do princípio da entidade.
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.502 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720628/2019-09
24

Vê-se que a pretensão da recorrente, - na operação de transferência de lucros do
Negócio FGB ao Banco Santander Brasil S/A, em debitar despesas não operacional
no mesmo valor para anular os lucros transferidos -, não tem sentido (nem lógica),
não tem guarida, não tem amparo dentro da técnica contábil e não tem
plausibilidade fático-jurídica no ordenamento jurídico tributário pátrio.
DRJ
Ora, se o ativo denominado Negócio FGB integrava o patrimônio da Zurich, não há
que se falar em hipótese de transferência direta dos lucros advindos daquele ativo
para outra empresa, sob pena de ferir de morte o princípio da entidade. E se não há
hipótese legal que preveja tal transferência, por certo, não haverá a possibilidade
de deduzir a correspondente despesa.
Assim, ainda que ferindo o princípio da entidade e por mera liberalidade, tenha-se
implementado tal transferência, não se pode admitir os efeitos tributários deste
irregular confusão patrimonial, ou seja, não se pode admitir nenhuma dedução de
despesa decorrente da indevida transferência

Isto posto, deve ser afastado o argumento de que teria havido indevido
questionamento da forma de interpretação das disposições do contrato firmado com o Santander.
Em seguida, ao alegar que teria havido correto registro das despesas nos anos-
calendário de 2014 e 2015, a recorrente repisa o argumento já rechaçado de que a autoridade
fiscal e a DRJ teriam interpretado de forma equivocada o contrato firmado com o Santander Brasil.
Esse argumento já foi analisado e não será revisitado neste tópico.
De igual modo, reafirma que o acórdão é nulo porque a turma julgadora deixou de
analisar o argumento de que a glosa que embasou o lançamento não merece prevalecer, em razão
do reconhecimento das despesas pelo Regime de Competência, nulidade essa que é inexistente
pelas razões já demonstradas.
Apenas para acrescentar, deve-se consignar que a dedutibilidade das despesas é
premissa necessária para acolher o argumento do reconhecimento das despesas pelo Regime de
Competência. Ocorre que as despesas são indedutíveis, como já dito algumas vezes neste voto, de
modo que não há como acolher o argumento da recorrente.
Ao alegar a “Necessidade, Usualidade e Normalidade das Despesas Associadas aos
Pagamentos Efetuados ao Santander Brasil”, mais uma vez a recorrente repisa o argumento da
dedutibilidade das despesas, o qual já foi devidamente afastado, inclusive pelo CARF quando do
julgamento do processo no 16327.721009/2017-61 e que adoto como fundamentos da presente
decisão.
De forma semelhante, o argumento da recorrente acerca da suposta neutralidade
dos resultados do negócio FGB em decorrência das disposições do contrato de indenização já
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.502 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720628/2019-09
25

foram analisadas e devidamente afastadas pelo CARF quando do julgamento do processo no
16327.721009/2017-61 que também reproduzo como fundamento a integrar o presente voto:

Quanto à alegada neutralidade dos resultados (controle em separado do Negócio
FGB, por força contratual), no sentido de ressarcimento da Zurich pelo Grupo
Santander das perdas e, por outro lado, o repasse de eventuais lucros (resultados
positivos) ao citado Grupo, como visto a contribuinte agiu à revelia da legislação
contábil e tributária. Primeiro, deveria ter observado a legislação contábil (técnica
contábil) e a legislação tributária de regência (computar os resultados positivos do
Negócio FGB nos resultados da empresa Zurich) e, depois, sim, implementar a
citada neutralidade dos resultados do Negócio FGB, conforme ajuste contratual.

Nesse sentido, esse argumento também não merece prosperar, assim como os
dispostos nos tópicos “Ad Argumentandum – Dedutibilidade dos Pagamentos Efetuados ao
Santander Brasil Ainda que Não Tenham Sido Realizados de Acordo com o Contrato de
Indenização”; “Ad Argumentandum: Efeitos da Postergação (Vício de Fundamentação e Iliquidez e
Incerteza)”, e “Ad Argumentandum: Ausência de Previsão Legal para a Adição, à Base de Cálculo
da CSSLL, de Despesa Considerada Indedutível da Base de Cálculo da IRPJ”, haja vista que todos
eles repisam a alegação de que as despesas são dedutíveis, premissa esta rechaçada por este
relator.
Isto posto, ausente mudança no mundo dos fatos e do direito no que diz respeito a
situação julgada no Processo no 16327.721009/2017-61, deve ser mantida a decisão recorrida.

CONCLUSÃO:
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício, conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as preliminares e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 2267
DF CARF MF
Original